Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes de ambas as ofendidas, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e fotografias realizadas na fase inquisitiva, que demonstram que o acusado agrediu a primeira vítima no pescoço, no rosto e na boca.
2. Na espécie, as declarações harmônicas e coerentes da segunda vítima, quando ouvida em Juízo e na fase extrajudicial, demonstram que o réu a empurrou, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato, que, para sua configuração, não exige a realização de laudo de exame de corpo de delito.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 13o, do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/1941, ambos na forma da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, mantido o deferimento da suspensão condicional da pena, nos termos da sentença, e a condenação, a título de reparação por danos morais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada vítima.